Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-75.2017.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005355-75.2017.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOICE PARTICHELI DE MARCHI - CPF: 912.771.241-91 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005355-75.2017.8.11.0040

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

Recorrente(s): JOICE PARTICHELI DE MARCHI

Recorrido(s): MUNICIPIO DE SORRISO

Litisconsorte passivo: ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 30/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM ACÓRDÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – TESE DE EQUIPARAÇÃO DA CARREIRA COM A MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – TESE DE CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA MUNICÍPIO – LITÍGIO CONTRA ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUAL SE VINCULA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – EC 80/2014 EQUIPARAÇÃO PARA FINS DE PRERROGATIVAS – AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – VERBA FIXADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA VERBA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Lei Estadual Complementar nº 146/2003, é permitido o arbitramento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Acerca da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 421, assentou que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Assentou, por meio de Recurso Repetitivo, ao julgar o Tema 128, que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Igualmente, ao julgar o tema 433, assentou que “são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”,

Portanto, por via oblíqua, consolidou-se a tese de que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

Em se tratando de honorários advocatícios fixados contra o Município de Sorriso para que os pague à Defensoria Pública, inexiste violação aos referidos julgamentos, os quais encontram eco na jurisprudência da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Outrossim, tem-se que ponderar que os honorários advocatícios contestados foram fixados em acórdão transitado em julgado contra o qual o Município não se insurgiu, operando-se a coisa julgada, sendo inviável a exclusão da verba em fase de execução.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, representada pela Defensoria Pública, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município de Sorriso a fim de reconhecer a inexigibilidade da execução de honorários advocatícios, pois “segundo entendimento fixado pelo E. TJMT, a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, sendo vedado o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo ESTADO DE MATO GROSSO, como também pelo MUNICÍPIO que sucumbido”, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo executado, a fim de reconhecer como inexigíveis a execução dos honorários advocatícios.

Sendo assim, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A Defensoria Pública, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, sob o tema 1002: ‘Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada’, tendo como leading case o Recurso Extraordinário nº 1.140.005, com a relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso”.

Argumentou que não deve prevalecer o fundamento utilizado na origem de que “não seriam cabíveis honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, em razão do advento da Emenda Constitucional nº 80/14, e consequente alteração do art. 134 da CF, que equiparou a Instituição com as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público”, uma vez que apesar da “atribuição das mesmas garantias e prerrogativas dos membros da Magistratura e do Ministério Público também aos da Defensoria Pública teve como manifesto intuito o fortalecimento da própria função exercida por esta instituição, colocando em “paridade de armas” o Estado-Defesa com o Estado-Juiz e o Estado-Acusação”.

Alegou que “a alteração do dispositivo constitucional, analisada de maneira sistêmica, demonstra o reforço à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, de modo que, no que tange ao Estado, em vez de supostamente existir uma confusão entre credor e devedor, a Emenda Constitucional n. 80/14 reafirmou a distinção entre essas figuras, possibilitando, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada”.

Sustentou ter havido superação da Súmula 421 do STJ diante da autonomia conferida e o reforço da distinção entre pessoas jurídicas, tanto que “a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição”.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer como devidos os honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso com pedido de desprovimento do recurso.

O Município não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento é peculiar e até então não havia sido enfrentado por esta magistrada, o que demanda análise acurada da matéria em confronto com as provas, fundamentos da sentença e do recurso, sem deixar de pontuar os entendimentos controversos existentes no âmbito do próprio E. TJMT, como passo a demonstrar.

Por primeiro, diferencio o presente caso dos demais em que esta magistrada tem excluído a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição, pois a verba aqui discutida é oriunda de acórdão transitado em julgado, que desproveu recurso exclusivo do MUNICÍPIO e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, julgamento relativo a voto proferido por esta magistrada, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Portanto, os honorários advocatícios foram fixados apenas em relação ao Município de Sorriso.

Nos termos da Lei Estadual Complementar nº 146/2003, é permitido o arbitramento de verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Acerca da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 421, assentou que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Assentou, por meio de Recurso Repetitivo, ao julgar o Tema 128, que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”:

Recurso Repetitivo - Tema 128: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença."

Igualmente, ao julgar o tema 433, assentou que “são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”:

Recurso Repetitivo - Tema 433: "Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Portanto, por via oblíqua, interpretando os referidos entendimentos chega-se à conclusão de que se consolidou a tese de que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

No caso, portanto, sequer é preciso adentrar na questão da superação da Súmula 421 do STJ levantada em recurso, pois o caso julgado nestes autos é justamente sua exceção, ou seja, os honorários advocatícios são devidos por ente público diverso da qual integra a Defensoria Pública.

Ocorre que o magistrado de origem invocou precedentes do E. TJMT no sentido de que “não são cabíveis honorários advocatícios à Defensoria Pública quando vencedora em demanda, eis que equiparada à Magistratura e MP, nos termos da EC nº 80/14”. De fato, em consulta à jurisprudência do E. TJMT é possível constatar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem aplicado este entendimento em julgamentos recentes, conforme precedentes que cito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO À SAÚDE —RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO MÉDICA E TRATAMENTO — NECESSIDADE DE APRESENTAÇAÕ DE LAUDO MÉDICO ATUALIZADO A CADA 06 MESES — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS — SÚMULA 421 STJ — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 — EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

(N.U 1001026-56.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

(N.U 1007408-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 03/11/2021)

A despeito deste entendimento é valido citar o entendimento igualmente recente da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que entende cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 – REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.

O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

(N.U 0000188-34.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE
19/11/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ADMISSIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 146/2003 – REFORMA DA SENTENÇA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.

É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar nº 146/2003.

O STJ já consolidou que "são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte".

(N.U 0000188-34.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE
23/11/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

I- Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

II- Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

(N.U 1001631-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE
27/10/2021
)

Por conseguinte, diante de tal controvérsia, cabe a esta magistrada fundamentar duas situações pelas quais entende que o recurso deve ser provido.

Primeiro porque, a despeito da equiparação conferida pela EC 80/14 à Defensoria Pública em relação à Magistratura e Ministério Público, entendo que tal equiparação se refere à prerrogativas e não à autonomia administrativa e financeira, não impedindo o recebimento de honorários advocatícios por aquele ente, quando não houve violação à Súmula 421 e Temas julgados pelo STF.

Mesmo porque a EC 80 é do ano de 2014 e o Supremo Tribunal Federal, em 2018, reconheceu Repercussão Geral em relação ao seguinte assunto: “Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”. Portanto, não se trata de proibição do recebimento de qualquer verba honoraria pela Defensoria Pública, mas apenas definir se é cabível contra o ente ao qual se vincula”.

Com efeito, em se tratando de honorários advocatícios fixados contra o Município de Sorriso para que os pague à Defensoria Pública, inexiste violação aos referidos julgamentos, os quais encontram eco na jurisprudência da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Segundo porque tem-se que ponderar que os honorários advocatícios contestados foram fixados em acórdão transitado em julgado contra o qual o Município não se insurgiu, operando-se a coisa julgada, sendo inviável a exclusão da verba em fase de execução.

O Superior Tribunal de Justiça assentou, em sede de Recurso Repetitivo, conforme tema 222, a impossibilidade de cobrança de honorários advocatícios em relação a verba omitida na sentença:

Tema 222: Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.

Não sendo possível cobrar verba omitida na sentença quanto mais se pode excluir verba prevista sobre cujos fundamentos operou-se a imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer como devidos os honorários fixados em acórdão transitado em julgado, retomando-se o curso da execução.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021